Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE BEM HEREDITÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menores, representadas por sua genitora, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de arbitramento de aluguéis proposta em face da inventariante do espólio do genitor.
2. As apelantes alegam copropriedade do imóvel ocupado exclusivamente pela apelada, defendendo o direito à indenização correspondente, e requerem o prosseguimento da ação no juízo cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é necessária a partilha formal da herança para o ajuizamento de ação de arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de bem indivisível do espólio; e
(ii) saber se o juízo competente para processar e julgar a ação é o cível ou o sucessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A herança se transmite automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão (princípio da saisine), instaurando-se condomínio hereditário até a partilha.
5. O uso exclusivo de bem comum por um dos coproprietários gera o dever de indenizar os demais, não havendo necessidade de partilha prévia.
6. A competência para julgar pedido de arbitramento de aluguéis é do juízo cível, mesmo em se tratando de bem do espólio, pois o inventário não resolve litígios entre herdeiros.
7. A extinção do feito sob o fundamento de competência do juízo sucessório configura error in judicando.
8. Em se tratando de herdeiras menores, aplica-se o princípio da prioridade absoluta, impondo a condução do processo de forma a maximizar a proteção patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo cível, com reabertura da instrução probatória.
Tese de julgamento:
1. O arbitramento de aluguéis por uso exclusivo de bem do espólio não exige partilha prévia, sendo suficiente a copropriedade decorrente da sucessão.
2. Compete ao juízo cível comum processar e julgar pedido de arbitramento de aluguéis entre herdeiros, ainda que o inventário esteja em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.319, 1.326, 1.784, 1.791; CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1675184, 0733426-55.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.03.2023, DJe 31.03.2023;
TJDFT, Acórdão 1871108, 0734452-88.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 11.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1903622, 0705330-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024.